Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS BASEADA EM FATOS NOVOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NOTÓRIA VULNERABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
1. Mostra-se incabível a formulação de pretensão indenizatória a título de danos morais, em petição carreada aos autos após a interposição do recurso de apelação, ainda que baseada em fatos novos, por importar alteração do pedido deduzido na inicial, em hipótese não amparada pela regra inserta no artigo 329 do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada, a justificar o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a pessoas jurídicas, nas hipóteses em que esteja constatada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor do produto ou serviço.
2. Estando evidenciada, no caso concreto, a ocorrência de sucessivas falhas nos serviços prestados pela ré, tem-se por cabível a rescisão do contrato, ocorrida por culpa da empresa e sem a imputação de quaisquer ônus à empresa consumidora, com a consequente determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente.
3. De acordo com o parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
3.1. Consoante a tese firmada pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo no Recurso Especial n. 600.663/RS, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
3.3. Caracterizada a violação do princípio da boa-fé objetiva, em decorrência das sucessivas falhas na prestação dos serviços e da recusa indevida de rescisão do negócio jurídico, tem-se por cabível a condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.
4. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e provido. Honorários recursais majorados.